Tribunal: TJMT
Processo: 1021974-30.2022.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021974-30.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), ERIK FELIPE DA SILVA ALMEIDA - CPF: 029.546.201-96 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REMIÇÃO DA PENA PELO TRABALHO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – ATESTADO ENCAMINHADO PELO DIRETOR DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL SOBRE AS ATIVIDADES EXERCIDAS E O NÚMERO DE DIAS – INFORMAÇÕES SUFICIENTES – VERACIDADE PRESUMIDA – DESNECESSIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO POR FOLHA DE FREQUÊNCIA – RIGORISMO QUE PREJUDICA O APENADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos dos reiterados precedentes deste egrégio Tribunal, o atestado encaminhado pelo diretor do estabelecimento prisional que menciona o número de dias trabalhados e a atividade exercida pelo reeducando é válido para fins de remição, pois dotado de fé pública, cuja veracidade é presumida, e que somente poderá ser afastada se, por acaso, ficar demonstrado que o seu conteúdo tem por fundamento dados falsos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo em execução penal interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do processo executivo de pena n. 0006165-66.2014.8.11.0042, que concedeu ao reeducando
Erik Felipe da Silva Almeida
a remição de 163 dias de pena por trabalho, com base em atestado encaminhado pela autoridade administrativa.

Irresignado, o Ministério Público se insurge perante esta Corte, ao argumento de que a folha de frequência do reeducando é indispensável para verificar o atendimento aos preceitos integrantes da Lei de Execuções Penais, o que não teria sido anexado ao feito, fator que, na sua concepção, impede a plena constatação do direito almejado pelo apenado, de modo que a decisão objurgada deve ser reformada para que sejam excluídos do cálculo de pena os dias remidos (Id. 148700657).

Em suas contrarrazões, a defesa do agravado pugnou pela manutenção da decisão recorrida (Id. 148700663).

Em juízo de retratação, o magistrado de instância singela manteve a decisão invectivada pelos seus próprios fundamentos (Id. 148700665).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do recurso (Id. 150727183).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Infere-se dos autos que o agravado
Erik Felipe da Silva Almeida
cumpria, em regime fechado,
a pena privativa de liberdade total de
17 anos e 8 meses de reclusão
, pela prática dos crimes de associação criminosa, roubo majorado e tráfico de drogas.

Sobreveio aos autos do processo executivo de pena a juntada de atestado de trabalho, cujo documento declarou que, nos períodos de fevereiro/2013 a novembro/2013, agosto/2015, dezembro/2020 a setembro/2021, o reeducando trabalhou 489 dias na Penitenciária Central do Estado, o que ensejou a concessão de
163 dias de remição
em seu benefício.

Inconformado, o Ministério Público interpôs o presente recurso, aduzindo que o atestado fornecido pela autoridade administrativa, por si só, não atende à formalidade legal, havendo a necessidade de juntada das folhas de frequência para comprovação dos dias efetivamente trabalhados, com informações quanto à carga horária diária cumprida pelo reeducando, de modo que requer a exclusão das remições concedidas pela decisão de Id. 148700670, pp. 163-164.

A respeito da remição, é cediço que o condenado que cumpre pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena.

Nesse sentido, estabelece o art. 129 da Lei 7.210/84,
in verbis
:

“
A autoridade administrativa encaminhará mensalmente ao juízo da execução cópia do registro de todos os condenados que estejam trabalhando ou estudando,
com informação dos dias de trabalho
ou das horas de frequência escolar ou de atividades de ensino de cada um deles.
” –
destaquei.

Na hipótese, embora louvável a preocupação do
parquet
em não compactuar com falsas afirmações que poderão, indevidamente, favorecer apenados, concluo que o atestado anexado ao processo executivo (Id. 148700670, p. 158), que serviu de base à demonstração do trabalho interno exercido pelo agravado, devidamente assinado pelo agente penitenciário responsável e pelo diretor do estabelecimento prisional, é documento válido, pois dotado de fé pública, cuja veracidade é presumida, e que somente poderá ser afastada se ficar demonstrado que o seu conteúdo tem por fundamento dados falsos, já que tal conduta constitui crime (LEP, art. 130).

Desse modo, inexistindo a arguição de incidente de falsidade a respeito do aludido documento pelo agravante, não pode o apenado ser prejudicado no seu direito de remir parte da pena pelo trabalho prestado.

A propósito, adoto os seguintes precedentes desta Corte:

“
AGRAVO EM EXECUÇÃO – REMIÇÃO DE PENA POR TRABALHO – RECURSO MINISTERIAL – ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CARGA HORÁRIA DA ATIVIDADE DESEMPENHADA PELO AGRAVADO – INACOLHIMENTO – TRABALHO COMPROVADO POR DOCUMENTO FIRMADO PELO DIRETOR DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL NO QUAL O AGRAVADO SE ENCONTRA – DESNECESSIDADE DE INDICAÇÃO PORMENORIZADA DA ATIVIDADE DESEMPENHADA – DOCUMENTO PÚBLICO QUE AUTORIZA A LEGITIMIDADE E VERACIDADE – RECURSO DESPROVIDO. O trabalho e a educação constituem direitos sociais, assim considerados pela Constituição Federal (CF, art. 6º), e a remição tem como finalidade precípua propiciar a reintegração social do apenado, devendo sempre prevalecer o entendimento que melhor o favoreça. O instituto da remição visa a atender aos aspectos reeducador e ressocializador da sanção penal, uma vez que por meio da valorização do trabalho, premia o reeducando que demonstra disciplina necessária para desempenhar uma função laboral.

O atestado de trabalho assinado pelo diretor do estabelecimento prisional, descrevendo as atividades desenvolvidas pelo agravado e a quantidade de dias dedicados ao trabalho, é documento idôneo para comprovar sua atividade laboral para fins de remição
” (TJMT – AgEx N.U 1014591-98.2022.8.11.0000, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, DJe 11.11.2022).

“
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REMIÇÃO DA PENA POR TRABALHO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL PRETENDENDO O AFASTAMENTO DOS DIAS REMIDOS ANTE A AUSÊNCIA DE FOLHA DE FREQUÊNCIA DO REEDUCANDO – ALEGADA INOBSERVÂNCIA DA REGRA PREVISTA NA LEI DE EXECUÇÃO PENAL – ATESTADOS DE FREQUÊNCIA FORNECIDOS PELA DIREÇÃO DA UNIDADE PRISIONAL – DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA – VERACIDADE PRESUMIDA – DESNECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DA FOLHA DE FREQUÊNCIA – EXIGÊNCIA PREJUDICIAL AO APENADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. Os atestados de participação e/ou frequência de reeducando em atividade laborativa subscritos pela direção da penitenciária gozam de fé pública, cuja veracidade é presumida, e só podem ser afastados mediante comprovação de que o seu conteúdo é falso, hipótese que se amolda ao delito tipificado pelo art. 130 da Lei de Execução Penal. Inexistindo arguição de incidente de falsidade sobre os atestados de frequência do reeducando em atividades laborais e/ou educacionais, eventuais dificuldades de fiscalização por parte do Poder Público não podem constituir óbices à concessão da benesse
” (TJMT – AgEx N.U 1017566-93.2022.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, DJe 3.11.2022).

“
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REMIÇÃO DA PENA PELO TRABALHO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – ATESTADO ENCAMINHADO PELO DIRETOR DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL SOBRE AS ATIVIDADES EXERCIDAS E O NÚMERO DE DIAS – INFORMAÇÕES SUFICIENTES – VERACIDADE PRESUMIDA – DESNECESSIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO POR FOLHA DE FREQUÊNCIA – RIGORISMO QUE PREJUDICA O APENADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos dos reiterados precedentes deste egrégio Tribunal, o atestado encaminhado pelo diretor do estabelecimento prisional que menciona o número de dias trabalhados e a atividade exercida pelo reeducando é válido para fins de remição, pois dotado de fé pública, cuja veracidade é presumida, e que somente poderá ser afastada se, por acaso, ficar demonstrado que o seu conteúdo tem por fundamento dados falsos
”

(TJMT – AgEx N.U 1016557-96.2022.8.11.0000, Segunda Câmara Criminal, minha relatoria, DJe 28.10.2022).

Diante dessas considerações, reputo válido o documento encaminhado ao Juízo das Execuções sobre o número de dias de trabalho desempenhado pelo agravado, que não pode ser prejudicado por rigorismos que nem sequer estão expressamente previstos em lei.

Pelo exposto, em dissonância do parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço do recurso interposto e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo inalterada a decisão que declarou os dias remidos em favor do apenado
Erik Felipe da Silva Almeida
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2022